Tribunal: TJDFT
Processo: 0740341-89.2022.8.07.0000
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2023-02-10

Ementa:
1. Trata-se de agravo de instrumento interposto por Harur Rodrigues da Silva contra decisão proferida pelo Juízo da 4a Vara da Fazenda Pública do Distrito Federal (ID de origem 140026619) que, nos autos do cumprimento individual de sentença coletiva (processo n. 0715572-60.2022.8.07.0018) movido contra o Distrito Federal, recebeu o requerimento de instauração do feito executivo e autorizou, desde logo, a expedição de Requisição de Pequeno Valor (RPV), em caso de renúncia da parte credora ao valor excedente a 10 (dez) salários mínimos. O ato judicial agravado foi inicialmente objeto de embargos de declaração (ID de origem 141066213) por meio do qual se alegou a existência de omissão, diante da não observância pelo Juízo a quo acerca da nova Lei Distrital n. 6.618, de 08 de junho de 2020, a qual estabeleceu o teto de 20 (vinte) salários mínimos para pagamento das obrigações de pequeno valor, revogando a Lei Distrital n. 3.624/2005, que fixava patamar inferior. O recurso foi conhecido e rejeitado, sob o fundamento de que não existe omissão na espécie, porquanto (i) “a decisão embargada expressamente determinou a expedição de RPV, em caso de renúncia da parte credora ao valor excedente a dez salários mínimos”; (ii) “não houve pronunciamento sobre a Lei 6618/2020 porque ela sequer foi mencionada na petição inicial de cumprimento de sentença (...)”; bem como (iii) “eventual requerimento sobre a aplicação do teto de 20 salários mínimos para a expedição de RPV será apreciado oportunamente” (ID de origem 141169548). Em suas razões recursais de agravo (ID 41714784), o agravante sustenta, em suma, que o teto para expedição de RPV, no feito executivo de origem, corresponderia a 20 (vinte) salários-mínimos, conforme autoriza a Lei n. 6.618/2020. Aduz que a “Lei n. 6.618/2020 presume-se constitucional e, portanto, deve ser aplicada imediata e obrigatoriamente aos processos em curso, por força do art. 14 do CPC, visto se revestir natureza processual”. Enumera precedentes judiciais em pretenso amparo aos seus argumentos. Menciona, ainda, que não haveria óbice à aplicação, à espécie, do teor da Lei n. 6.618/2020, que teria ampliado o teto para pagamento de valores via Requisição de Pequeno Valor (RPV) no âmbito do Distrito Federal. Assim, requer a antecipação da tutela recursal, para fixar, desde logo, “em 20 (vinte) salários mínimos o teto para expedição de requisição de pequeno valor – RPV”. No mérito, pede que o recurso seja conhecido e provido para reformar a decisão agravada e confirmar a medida liminar. Preparo recolhido (ID 41714786). A decisão ao ID 41720139, indeferiu o pedido de tutela de urgência. Contrarrazões ao ID 41741971. É o relato do necessário. Decido. 2. O inciso III do art. 932 do CPC estabelece que incumbe ao Relator não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado, ou que não tenha impugnado, especificamente, os fundamentos da decisão recorrida. Na hipótese, a despeito dos argumentos recursais e decisão que indeferiu o pedido de tutela de urgência, verifica-se que o presente recurso não merece conhecimento. De início, extrai-se dos autos que inexiste interesse recursal do agravante, porquanto a questão relativa ao teto de expedição de RPV não foi apreciada pelo Juízo de origem, nesses termos: A decisão embargada expressamente determinou a expedição de RPV, em caso de renúncia da parte credora ao valor excedente a dez salários mínimos. Por sua vez, não houve pronunciamento sobre a Lei 6618/2020 porque ela sequer foi mencionada na petição inicial de cumprimento de sentença que justificasse a respectiva análise, não havendo, portanto, falar-se em omissão. Eventual requerimento sobre a aplicação do teto de 20 salários mínimos para a expedição de RPV será apreciado oportunamente. Com efeito, diante da pendência de apreciação do tema pelo Juízo a quo, e da devolutividade limitada do recurso em questão, revela-se incabível o exame do teto aplicável à expedição do RPV no âmbito deste agravo de instrumento, sob pena de configuração de supressão de instância, e, por conseguinte, de violação ao duplo grau de jurisdição. Importante ressaltar que o exequente/agravante não manifestou interesse em renunciar crédito excedente a 20 (vinte) salários mínimos. Compartilhando dessa exegese, colhe-se entendimento desta e. Turma Cível, in verbis: PROCESSO CIVIL. AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. NÃO CONHECIMENTO DO AGI. ART. 932, INCISO III, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. DECISÃO AGRAVADA NÃO PREVISTA NO ROL DO ART. 1.015 DO CPC. RECORRIBILIDADE. TAXATIVIDADE. MATÉRIA NÃO DEBATIDA NA DECISÃO AGRAVADA. LIMITES. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. DECISÃO MANTIDA. 1. Trata-se de agravo interno em face de decisão monocrática que não conheceu do recurso de agravo de instrumento, com fulcro no artigo 932, inciso III, do Código de Processo Civil. 2. A decisão que determina a suspensão do processo não desafia a interposição de agravo de instrumento, por não se enquadrar no rol taxativo de cabimento da mencionada espécie recursal, previsto no artigo 1.015 do Código de Processo Civil. 3. Segundo o regime de recorribilidade trazido pelo novo Código de Processo Civil, as hipóteses de cabimento do agravo de instrumento restringem-se àquelas elencadas no rol do artigo 1.015 e nos casos expressamente referidos em lei (princípio da taxatividade), sendo vedada interpretação extensiva. 4. Considerando a limitação da devolutividade do agravo de instrumento, descabe a análise pela instância revisora da matéria não apreciada pelo magistrado de 1o grau, sob pena de supressão de instância e violação ao princípio do duplo grau de jurisdição. Ademais, na hipótese, não se positivou a possibilidade de perecimento de direito, razão pela qual deve permanecer suspenso o processo, inclusive na parte em que se busca a antecipação dos efeitos da tutela. 5. Agravo interno conhecido e desprovido. (Acórdão 1100620, 07024870320188070000, Relator: SANDOVAL OLIVEIRA, 2a Turma Cível, data de julgamento: 30/5/2018, publicado no PJe: 7/6/2018. Pág.: Sem Página Cadastrada.) A propósito, confira-se o teor decisão agravada, proferida quando do recebimento da petição inicial: I - Recebo o pedido de CUMPRIMENTO DE SENTENÇA da obrigação de pagar quantia certa ajuizado por EXEQUENTE: HARUR RODRIGUES DA SILVA em face de EXECUTADO: DISTRITO FEDERAL, em conformidade com o art. 534 do CPC. II - Intime-se EXECUTADO: DISTRITO FEDERAL, na pessoa de seu representante judicial, na forma do art. 535 do CPC, para, se for o caso, apresentar impugnação, no prazo de TRINTA DIAS. III - Apresentada impugnação pela parte devedora, intime-se a parte credora para apresentar resposta no prazo de QUINZE DIAS. IV - Não apresentada impugnação ou caso venha a ser rejeitada, intime-se a parte exequente para que proceda a atualização e indicação das deduções legais, inclusive com as custas recolhidas pelo credor para essa fase do processo. V - Em seguida, expeça-se o pertinente requisitório, conforme o caso, tal como dispõe o art. 535, § 3o, I, do CPC. - Fica desde já determinada a expedição de RPV, em caso de renúncia da parte credora ao valor excedente a dez salários mínimos. VII - Defiro, se for o caso, o destaque dos honorários contratuais no requisitório em benefício da parte autora. VIII - O pagamento de obrigação de pequeno valor, se for o caso, será processado por este Juízo, nos termos do art. 3o, da Portaria Conjunta TJDFT n. 61/2018, e será realizado no prazo de 2 (dois) meses, contados da entrega da requisição, conforme o artigo 535, § 3o, inciso II, do CPC. IX - Vindo aos autos o comprovante do depósito judicial no valor requerido, expeça-se alvará de levantamento em favor da parte credora. X - Transcorrido o prazo sem manifestação, intime-se a parte exequente para que proceda a atualização e encaminhem-se em diligência para bloqueio e transferência para conta vinculada a este processo do valor devido, por meio do sistema SISBAJUD, expedindo-se o correspondente alvará de levantamento e intimando-se a parte credora para imprimi-lo. XI - Nos termos do art. 906, parágrafo único do CPC, a expedição de mandado de levantamento poderá ser substituída pela transferência eletrônica do valor depositado em conta vinculada ao juízo para outra indicada pelo exequente. Tal alternativa tem por fim a celeridade processual e efetividade da medida de recebimento de valores pelo credor. Contudo, em vista da enorme demanda de ofícios para tal fim, constata-se que a tramitação gera morosidade excessiva no cumprimento pelas instituições bancárias, bem como resulta na reiteração imoderada de atos expedidos pela Secretaria. Por tais razões, verifica-se que a expedição de alvará de levantamento tradicional representa maior celeridade e efetividade para o fim que se pretende. XII - Em observância ao recurso especial 1650588/RS, representativo de controvérsia, de relatoria do Ministro Gurgel de Faria, julgado em 20.6.2018, fixo honorários de 10% sobre o valor da causa em favor do exequente. XIII - Intimem-se as partes.” Salienta-se que, no presente recurso, o exequente/agravante, igualmente, não firmou pretensão de renúncia do valor excedente a 20 (vinte) salários mínimos. E, compulsando os autos de origem, cumprimento de sentença n. 0715572-60.2022.8.07.0018, observa-se que o exequente/agravante possui nítido propósito de executar integralmente seu crédito. Após a decisão que recebeu a petição inicial do cumprimento de sentença, o Distrito Federal apresentou impugnação à execução, apontando como devido o valor de R$9.679,15 (nove mil seiscentos e setenta e nove reais e quinze centavos), e não R$68.928,40 (sessenta e oito mil novecentos e vinte e oito reais e quarenta centavos), declinado pelo exequente/agravante. Intimado para responder a impugnação, o exequente/agravante se manifestou pela rejeição “da impugnação deduzida, dando-se regular prosseguimento ao feito, até final satisfação da dívida, pelo seu valor integral ou, sucessivamente, pelo incontroverso (art. 535, § 4o, do CPC), condenando-se o(a)(s) devedor(es) a reembolsar as custas judiciais e a pagar os honorários de sucumbência”. Em decisão ao ID 145196605 (autos de origem), o Juízo a quo rejeitou a impugnação apresentada pelo Distrito Federal e determinou a remessa dos “autos à Contadoria Judicial para apuração do valor exequendo com base nos valores informados na planilha de ID 138596660, no período de janeiro/1996 a abril/2002, devendo ser atualizados nos termos do julgamento do REsp 1.495.146-MG e acórdão n. 948208 (ID 138596662 – fls. 49/53), com observância à Lei 12.703/2012 para os juros da caderneta de poupança; com a inclusão da verba sucumbencial fixada na decisão de ID 140026619 e o ressarcimento das custas processuais de ID 138596658”. Contra essa decisão, o Distrito Federal interpôs o agravo de instrumento n. 0742689-80.2022.8.07.0000, distribuído a esta Relatoria, por prevenção, que indeferiu o pedido de efeito suspensivo, para sobrestar o curso da execução (ID 145470704 – autos de origem). O recurso está pendente de julgamento pelo colegiado. A despeito do indeferimento do pedido de efeito suspensivo, o Juízo a quo determinou o sobrestamento do curso da execução, nesses termos (ID 146044900 – autos de origem): Mantenho a decisão agravada por seus próprios fundamentos. Ciente da decisão da c. 2a Turma Cível que indeferiu o pedido de atribuição de efeito suspensivo ao recurso (ID 145470704). Não obstante, considerando que a marcha processual está condicionada à preclusão da decisão de ID 145196605, conforme determinado no próprio decisium, bem como o fato de o recurso interposto encerrar questão prejudicial ao prosseguimento do processo, aguarde-se o trânsito em julgado do recurso, bem como a comunicação oficial pelo Órgão competente. BRASÍLIA, DF, 9 de janeiro de 2023 14:41:57. RODRIGO OTÁVIO DONATI BARBOSA Juiz de Direito Substituto Diante de tal quadro, evidencia-se que o exequente/agravado pretende o recebimento integral do seu crédito, tal como declinado na resposta à impugnação e, nessa medida, falece-lhe interesse recursal, pressuposto intrínseco de admissibilidade do recurso. 3. Com essas razões, nos termos dos arts. 932, III, e 996 do CPC e do art. 87, III, do Regimento Interno do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios, não conheço do agravo de instrumento, diante de sua inadmissibilidade. Publique-se. Intimem-se. Preclusa a decisão, arquivem-se os autos. Brasília, de fevereiro de 2023. Sandra Reves Vasques Tonussi Relatora